Tribunal: TJDFT
Processo: 0714543-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0714543-03.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: EDUARDO SOUZA SILVA JUNIOR DESPACHO Intime-se a parte embargada para que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos pela parte ré. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator